Tribunal: STF
Processo: RE 91269
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE COMODATO.
RESCISAO. CRITÉRIO PARA A APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. NÃO
OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO, EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE UNIFORMIDADE DAS DECISÕES
PROFERIDAS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS E O MAIOR SALARIO-MINIMO
VIGENTE NO PAIS NA ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO OCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 1059 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
DETERMINOU QUE AS PERDAS E DANOS SE AFERISSEM EM FACE DO CONTRATO
PRINCIPAL (O DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA) E NÃO DO SECUNDARIO (O
DE COMODATO), E SÓ AFASTOU A APLICAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NA
CLÁUSULA RELATIVA A MULTA POR CIRCUNSTANCIA (OS TERMOS DA CLÁUSULA
QUINTA DO CONTRATO) QUE NÃO SE DEMONSTROU TENHA SIDO LEVADA EM
CONSIDERAÇÃO NOS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.